Tribunal: TJBA
Processo: 8141896-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141896-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CORREA DA SILVA, EDIVAN OLIVEIRA TATIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da recusa de plano de saúde em custear tratamento complementar à cirurgia bariátrica.

2. A parte embargante alegou omissão e contradição na decisão embargada, buscando rediscutir os fundamentos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, não havendo omissão quanto aos fundamentos que justificaram a majoração da indenização.

2. A decisão destacou a ausência de parâmetros objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais, observando critérios jurisprudenciais e doutrinários, como a gravidade do dano, condições econômicas do ofensor e grau de culpa.

3. Não se verifica contradição interna na decisão, sendo os fundamentos e conclusões compatíveis entre si.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.

5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão ou contradição interna na decisão judicial afasta o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A majoração da indenização por danos morais deve observar critérios jurisprudenciais e doutrinários, compatíveis com a gravidade do dano e as condições do ofensor.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8141896-08.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.
e como Embargada
ROSEMEIRE DA SILVA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator